Tribunal: TJMT
Processo: 1009490-13.2018.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009490-13.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON ALVES LIMA - CPF: 026.732.461-85 (AGRAVADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO E REDUZ INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIAS DO APELO DEVIDAMENTE ANALISADAS – CAPÍTULO DO RECURSO QUE NÃO AFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO
NA PARTE CONHECIDA.

1- A Agravante alega que embora tenha se insurgido quanto à integralidade da sentença, a decisão unipessoal se limitou à análise da questão referente à indenização; ou seja, que o tema referente à legalidade da cobrança não foi objeto de apreciação. Contudo, todas as insurgências constantes do Recurso de Apelação foram devidamente analisadas e, quanto à declaração de legalidade do débito, fundamentadamente rejeitada porque

“
a inspeção e os demais atos de apuração da irregularidade foram feitos à revelia do Apelado e sem atender ao que dispõe os parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010. Portanto, evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança é indevida”.

2- De acordo com a Agravante, a decisão monocrática comporta reforma porque, assim como o dano material, o dano moral deve ser comprovado para que seja indenizado; entretanto, é cediço que há casos em que o dano moral é presumido. Na hipótese, manteve-se a condenação da Recorrente ao pagamento da verba indenizatória porque
inscreveu o nome do Agravado no SPC em virtude da fatura de recuperação de consumo e,
“é assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, por si só, acarreta dano moral indenizável”
.

3- O capítulo do Recurso que não combate especificamente os fundamentos da decisão monocrática ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. No caso concreto,
a Recorrente
não se insurge contra o teor da decisão e os fundamentos que levaram a Relatora a reduzir a indenização fixada pelo Juiz singular de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 3.000,00 (três mil reais); a
liás, redigiu o texto como se não fosse concessionária de energia e sim instituição financeira e como se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) tivesse sido fixado na sentença e não na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1009490-13.2018.8.11.0003

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da decisão constante do Id. 82356457, em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e reduzi a indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, a Agravante alega que embora tenha se insurgido quanto à integralidade da sentença, a decisão se limitou à análise da questão referente à indenização; ou seja, que o tema referente à legalidade da cobrança não foi objeto de apreciação.

Sustenta que, se escorreita a cobrança, não há falar em falha na prestação dos serviços e, de consequência, em dever de indenizar.

Argumenta que tal qual o dano material, o dano extrapatrimonial exige prova para que seja indenizado, o que não ocorreu no caso concreto.

Aduz que na vistoria foi constatada alteração no medidor da unidade consumidora registrada em nome do Agravado, e que comprovou tal alegação por meio de aferição técnica e registros fotográficos.

Insiste que a cobrança é legítima, pois houve o consumo de energia.

Também reitera que não há dano de ordem moral, porque não existe
“relação de culpabilidade entre os atos do banco e o pleito da parte recorrida.”

Segue aduzindo que está
“descaracterizada a má-fé do banco e a inexistência de qualquer dano, que faz cair por terra a tese proposta, o que deverá culminar com o julgamento conforme o excertos retro apresentados, ou pela improcedência do pedido vestibular.”

Alega que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
“fixados pelo juiz a quo é
extremamente excessivo
.”(SIC)

Ou seja, no seu entender
“a condenação de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), arbitrada pelo Juiz de primeiro grau, além de desrespeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afronta cabalmente a própria jurisprudência das turmas recursais deste Estado, devendo tal valor ser minorado e adequado aos parâmetros indenizatórios praticados pelas Turmas Recursais deste Estado”.

Com esses fundamentos, requer a declaração de legalidade do débito e que seja afastada a indenização por danos morais. Alternativamente, pugna a redução da indenização e que os juros de mora incidam desde a data do arbitramento da verba.

Contrarrazões no Id. 90937951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante almeja a reforma da decisão em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A decisão foi proferida em 06/04/2021, consta do Id. 82356457, e está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face por
Wellington Alves Lima
.

Na petição inicial, o Recorrido alegou que foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, motivo pelo qual, em 14/09/2018, dirigiu-se ao CDL, realizou consulta e constatou que, em 07/05/2018, a Concessionária Apelante havia lançado seu nome no rol de maus pagadores em virtude de fatura de energia do mês 12/2017, com vencimento em 20/02/2018, no valor de R$ 963,02 (novecentos e sessenta e três reais e dois centavos).

Argumentou que efetivamente não pagou o valor cobrado naquela fatura; contudo, não recebeu qualquer comunicação de que seu nome seria inserido no SPC.

Sustentou que além de a Recorrente ter inscrito seu nome, passou a “ameaçar” que iria suspender o fornecimento de energia elétrica.

Com esses fundamentos, formulou pedido liminar, com o intuito de impedir a Energisa de suspender o fornecimento de energia e de compeli-la a excluir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito de R$ 963,02 (novecentos e sessenta e três reais e dois centavos) e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos, na época do ajuizamento da demanda, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais).

O pedido liminar foi deferido.

Apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas.

A Apelante juntou documentos e o Recorrido pugnou pelo julgamento da lide.

Os pedidos foram acolhidos, com a ratificação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, a declaração de inexistência do débito de R$ 963,02 (novecentos e sessenta e três reais e dois centavos), a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido (débito declarado inexistente somado à condenação por danos morais).

Nas razões do apelo, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. aduz que cumpriu estritamente o que estabelece a Resolução 414/2010 da ANEEL, que os documentos juntados aos autos demonstram a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora que originou o débito objeto da lide.

Argumenta que ainda que a irregularidade fosse externa, retirou o medidor e encaminhou ao INMETRO, que constatou a avaria no equipamento.

Aduz que a adulteração no medidor foi feita por intervenção humana e que notificou o Apelado de todo o procedimento administrativo, inclusive oportunizou a apresentação de defesa.

Assim, pugna seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecido o dever de o consumidor pagar integralmente o valor apurado.

Por fim, argumenta que não há falar em dano moral indenizável e, caso mantida a condenação, requer seja reduzida, a fim de que a verba indenizatória atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 78773503, em que o Recorrido rechaça os fundamentos do Apelo, requer o seu desprovimento e a condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Prima facie, registro que o Recurso pode ser julgado monocraticamente à luz do Verbete 568 da Súmula do STJ, uma vez que as matérias questionadas já estão consolidadas na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça.

Com efeito, de acordo com o posicionamento consolidado da jurisprudência pátria, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica,
esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa
, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Segundo a Corte Superior, “[...] é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”. (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Conforme é cediço, o entendimento jurisprudencial está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1.º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário
, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3.º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
. (sem grifos no original)

Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade,
entregar e/ou enviar cópia ao consumidor
, ou quem o represente,
mediante recibo de entrega
, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Na hipótese, inobstante todas as razões expostas pela Concessionária Apelante,
fato é que nos documentos juntados não há assinatura do Apelado ou de qualquer pessoa que o representasse
. A inspeção não foi acompanhada pelo consumidor titular da unidade consumidora ou qualquer um que o representasse.

Aliás, do próprio TOI consta a informação de que quando o funcionário da Apelante esteve na residência do Recorrido e realizou a vistoria, ele estava
ausente
e não há provas de que o Apelado o recebeu posteriormente, muito menos de que foi notificado para acompanhar a vistoria do equipamento.
Nenhum documento juntado pela Apelante faz prova de que o Recorrido tomou conhecimento do procedimento de vistoria.

Ou seja, é imperioso reconhecer que,
neste caso
, a inspeção e os demais atos de apuração da irregularidade foram feitos à revelia do Apelado e sem atender ao que dispõe os parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Portanto, evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança é indevida.

Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Amapá, Espírito Santo:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA POR FRAUDE NO MEDIDOR.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART. 129, PARÁGRAFOS 1º E 2º, POIS AUSENTE ASSINATURA DO AUTOR OU DE QUEM ACOMPANHOU A INSPEÇÃO, COM A ENTREGA DO RESPECTIVO TERMO, MEDIANTE RECIBO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. DÉBITO DESCONSTITUÍDO.
TODAVIA, EM FACE DA EXISTÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA RESTA DESCARACTERIZADO O DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009494592 RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/10/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI. DOCUMENTO PRODUZIDO PELA CONCESSIONÁRIA UNILATERALMENTE QUE NÃO GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA Nº 256 TJRJ. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PREVISTA NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. RÉ QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS PROBANDI. ART. 373, II DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.
Cobrança por recuperação de consumo que se mostra indevida, vez que o Termo de Registro de Irregularidade (TOI) não goza de presunção de legitimidade, visto ser documento unilateralmente produzido pela concessionária
. Ausência de avaliação técnica prevista no art. 129, § 1º, II, da Resolução 414/2010 da ANEEL. Prova pericial que não foi requerida. Ré que não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma do art. 373, II do CPC. Sendo assim, correta a desconstituição do débito. No que tange ao dano moral, não restou demonstrado abalo a direitos de personalidade que ensejasse reparação extrapatrimonial. Não se vislumbra no evento potencial ofensivo que pudesse atingir a honra e dignidade do consumidor, ausente notícia de eventos mais gravosos, visto que não houve suspensão no fornecimento de energia, nem inscrição em cadastros restritivos de crédito. Parcial provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00378578720198190203, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2020). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE EM QUE NÃO CONSTA A ASSINATURA DO CONSUMIDOR.
VIOLAÇÃO DO ART. 129, §§ 1º E 2º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL DEBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008943730 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2019). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO. CIVIL. CDC. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). APURAÇÃO LAVRADA UNILATERALMENTE POR PREPOSTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NULIDADE DA PERÍCIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INOBSERVÃNCIA ÀS NORMAS DA ANEEL [RESOLUÇÃO Nº 414/00]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
É incontroverso dos autos que o Termo de Ocorrência de Irregularidade [TOI] fora lavrado unilateralmente, por prepostos da própria empresa concessionária e à revelia do consumidor, o que fere a norma inserta na Resolução nº 414/2000/ANEEL, em especial o seu artigo 129. Na hipótese, não há assinatura do consumidor ou de representante legal no TOI, assim como não consta informação de recusa ao recebimento da avaliação.
Portanto, não evidenciado nos autos o regular cumprimento dos requisitos prescritos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, impõe-se declaração de nulidade da cobrança. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-AP - RI: 00004123420188030003 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 10/07/2019, Turma recursal). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. 1. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 2. -
Caso concreto em que o Termo de Ocorrência de Inspeção TOI não foi assinado pelo apelado, constando no local destinado à assinatura a observação cliente ausente
. 3. - A ausência de assinatura por parte do consumidor ou de quem tenha acompanhado a inspeção configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do § 2º do artigo 129 da Resolução Aneel n. 414/2014. 4. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 07 de maio de 2019. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00062470920168080011, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019).

Este Tribunal de Justiça não destoa do entendimento dominante da jurisprudência e, para ilustrar, oportuna a transcrição do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL
– AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É indevida a cobrança de valores na fatura de energia se a Concessionária deixa de produzir elementos probatórios (CPC, art. 373, II), indicando que o consumidor teve ciência da inspeção para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI – Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL
. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 3. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 4. Conforme teor da Súmula n.º 54 do STJ, os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”; em contrapartida, a correção monetária “incide desde a data do arbitramento” (Súmula n.º 362 STJ). 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 10134340620188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020).

Indiscutível, portanto, que deve ser mantida a sentença que declarou o débito inexigível
, de conseguinte, diante da prova inconteste de que, em 07/05/2018, a Apelante inscreveu o nome do consumidor na SPC em virtude da fatura de recuperação de consumo, o dever de indenizar também deve ser mantido, pois é assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, por si só, acarreta dano moral indenizável.

Com efeito, "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato" (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 9/12/2019).” (AgInt no AREsp 1568888/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

Este Tribunal de Justiça não destoa da orientação da Corte Superior e, para ilustrar, oportuna transcrição de precedente deste Sodalício em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO –
COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.
A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido
.Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT - EMBDECCV: 10002413820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020).

No que se refere ao valor da indenização, sabe-se o julgador deve pautar a fixação no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo,
não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Ou seja, o Julgador não pode distanciar-se dos fatos apresentados e da situação social das partes, pois a verba indenizatória deve ser proporcional e razoável.

Após essas ponderações, considerando todo o conjunto fático-probatório, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda dimensão com o dano experimentado (inscrição indevida), bem como com a situação financeira das partes – motoboy (Id. 78772490) e Concessionária de serviço público.

Aliás, o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em casos semelhantes, proferiu seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO (R$ 3.000,00). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1197128/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MULTA LAVRADA PELO DETRAN. NULIDADE RECONHECIDA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADIN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 191, e-STJ): "Por outro lado, em relação à quantia arbitrada, deve-se levar em consideração o prejuízo suportado e a condição socioeconômica das partes, pautando-se em critérios de razoabilidade, de forma que não seja exagerada, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem pífia a ponto de incentivar a conduta ilícita.(...), ponderando os critérios mencionados,
a quantia arbitrada a título de danos morais comporta redução, razão pela qual altero o montante anteriormente fixado em R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00".
2. Não se configura a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Ademais,
o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais pode ser alterado nesta instância só quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu
. 5. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1790577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 12/09/2019). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR. EXORBITÂNCIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por danos morais em decorrência de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. 2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. 3.
Valor da compensação pelo dano moral reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1353509/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 20/02/2019). (sem grifos no original)

Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, em consonância com a jurisprudência dominante quanto aos temas,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
e reduzo a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantenho hígidos todos os demais termos da sentença.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Neste Recurso, a Energisa Mato Grosso alega que embora tenha se insurgido quanto à integralidade da sentença, a decisão se limitou à análise da questão referente à indenização; ou seja, que o tema referente à legalidade da cobrança não foi objeto de apreciação.

O argumento não comporta acolhida, pois basta a leitura da decisão acima transcrita para constatar que TODAS as insurgências constantes do Recurso de Apelação foram devidamente analisadas e, quanto à declaração de legalidade do débito, fundamentadamente rejeitada.

Com efeito, no
decisum
examinei todo o conjunto probatório e cheguei à conclusão inarredável de que

“
a inspeção e os demais atos de apuração da irregularidade foram feitos à revelia do Apelado e sem atender ao que dispõe os parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010. Portanto, evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança é indevida”.

Portanto, se ilegítima a cobrança, há falha na prestação do serviço.

Quanto à tese da Agravante de que o dano moral deve ser comprovado, assim como o dano material, não exige maiores digressões, pois é cediço que há casos em que o dano moral é presumido.

Na hipótese, a Recorrente não foi condenada ao pagamento da verba indenizatória em virtude da cobrança indevida, e sim porque
inscreveu o nome do Agravado no SPC em virtude da fatura de recuperação de consumo.

Em outras palavras, mantive o dever de indenizar porque
“é assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, por si só, acarreta dano moral indenizável”
.

A Recorrente ainda aduz que não há dano de ordem moral, porque não existe
“relação de culpabilidade entre os atos do banco e o pleito da parte recorrida.”

Afirma que
“descaracterizada a má-fé do banco e a inexistência de qualquer dano, que faz cair por terra a tese proposta, o que deverá culminar com o julgamento conforme o excertos retro apresentados, ou pela improcedência do pedido vestibular.”

Alega que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
“fixados pelo juiz a quo é
extremamente excessivo
.”

Ou seja, no seu entender
“a condenação de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), arbitrada pelo Juiz de primeiro grau, além de desrespeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afronta cabalmente a própria jurisprudência das turmas recursais deste Estado, devendo tal valor ser minorado e adequado aos parâmetros indenizatórios praticados pelas Turmas Recursais deste Estado”.

Esses argumentos não comportam conhecimento, pois não impugnam a decisão recorrida.

Sabe-se que o Recorrente tem o dever de demonstrar em que consiste o equívoco da decisão, sob pena ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não obstante o comando legal,
conforme se depreende das razões, a Recorrente
não se insurge contra o teor da decisão e os fundamentos que me levaram a reduzir a indenização fixada pelo Juiz singular de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aliás, redigiu o texto como se não fosse concessionária de energia e sim instituição financeira e como se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) tivesse sido fixado pelo Julgador singular e não por esta Relatora.

Logo, neste capítulo o Recurso não comporta conhecimento já que em evidente afronta ao princípio da dialeticidade.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021